Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737276-23.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL (PJe 0706931-20.2021.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência, formulada no sentido de que o Poder Público fosse compelido a fornecer o medicamento Rituximabe 500mg, prescrito por seu médico, de uso contínuo e por tempo indeterminado. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id 103547148). Tutela indeferida na Decisão de id 30898106. Contrarrazões no id. 31355278. O Ministério Público manifesta-se no id 33051800. É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0706931-20.2021.8.07.0018), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença resolutória de mérito, julgando improcedente o pedido da autora, ora agravante (id 120832059 do processo de origem). Nesse quadro, cingindo-se o debate recursal à análise acerca dos requisitos da tutela de urgência, tendo em vista a superveniência de decisum definitivo (CPC, art. 1.013, §5o), fica evidente a perda do interesse recursal, o que prejudica o processamento e o julgamento do agravo. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator